Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740039-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRV TERRA MUNDI JARDIM AMERICA SPE SA, CRV CARVALHO CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ADLER SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRV CARVALHO CONSTRUTORA LTDA e CRV TERRA MUNDI JARDIM AMERICA SPE SA contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por ADLER SOUZA FERREIRA em face dos ora agravantes, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado. Em suas razões recursais, os executados alegam que ofertaram duas vagas de garagem no valor de R$50.000,00, quantia que supera o crédito buscado, sem sobejar grande importância, como no caso da penhora da sala comercial, avaliada em valor superior a R$200.000,00, razão pela qual pleiteiam a reforma do decisum. Noticiam que a sala comercial penhorada é objeto de negociação junto ao credor hipotecário para dação em pagamento, já as vagas de garagens não integram, em princípio, tal acordo, embora todos os bens imóveis estejam hipotecados. Ressaltam que, ao contrário do alegado pelo credor, as vagas de garagem PNE não possuem comercialização restrita, por não estarem vinculadas a um apartamento, sendo, portanto, livres para comercialização por qualquer pessoa. Acrescentam que, na hipótese de as vagas serem alienadas judicialmente por valores muito inferiores ao crédito, poderá ser realizada uma segunda constrição judicial para a quitação integral da dívida. Aduzem a presença do perigo de dano, consubstanciado no fato de que há possibilidade da venda do bem penhorado em leilão, atingindo inclusive interesse de terceiros. Ao final, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja autorizada a substituição da penhora sobre a sala comercial pelas duas vagas de garagem indicadas. Preparos nos Ids. 19611402 e 19611403. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Isso porque a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, como alienação judicial das salas comerciais, mostrando-se mais prudente, portanto, a suspensão do trâmite até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora